Tribunal: TJDFT
Processo: 0716987-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, verifica-se que o autor requereu "o deferimento da tutela antecipada de urgência, expedindo-se ofício ao Detran-GO, para que insira restrição de circulação no registro do automóvel em questão". Já nesta instância recursal, requereu "a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar ao Detran-go, transfira o veículo (...) para a parte agravada". Diante de eventual incongruência e que possa constituir empecilho para o conhecimento do recurso, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e, especialmente, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403